Tribunal: TJBA
Processo: 8072983-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072983-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NORRTE ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA, LETICIA MARIA CABRAL SARAIVA

APELADO: CONDOMINIO ED VILLA SERENA

Advogado(s)
:
ISABELA LOPES DA SILVA, DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS. NÃO VERIFICADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXECUÇÃO DE OBRA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. DEFEITOS NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACRÉSCIMOS NA OBRA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. ANU
ÊNCIA NÃO CONSTATADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DATA DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a rescisão do contrato e fixando indenização por danos materiais e multa contratual, em razão do descumprimento de contrato de execução de obra em condomínio edilício.

II. Questão em discussão

2.
Há 5 (cinco) questões em discussão: saber se (i) houve cerceamento de defesa; (
ii
) há nulidade no laudo juntado aos autos; (
iii
) há excludente de responsabilidade; (
iv
) a data da constituição em mora deve ser alterada; e se (v) houve enriquecimento ilícito do apelado.

III. Razões de decidir

3. Não há se falar em cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado do mérito, em que pese haver pedido de produção de provas, se já há laudo pericial e farta documentação nos autos, suficientes para análise judicial das questões de fato e de direito.

4. O laudo produzido em sede de ação de produção antecipada de provas não padece de vícios, sendo certo que a parte deixou de especificar quais seriam as omissões e inexatidões a justificar a sua desconsideração.

5.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

6.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado se provar que o defeito inexiste ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

7. No caso dos autos, foi firmado contrato para a execução de obra de reforma em condomínio edilício, tendo sido comprovado o descumprimento do prazo fixado e das condições estabelecidas no projeto.

8. Há diversos vícios no que foi entregue pela contratada, a qual também não concluiu a obra no prazo contratualmente previsto,

9. Não há provas de que o condomínio tenha anuído com eventuais modificações ou acréscimos no projeto inicial, não sendo possível a cobrança do preço nesse quesito.

10. A constituição em mora do devedor ocorre quando do inadimplemento do contrato.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença mantida.

12. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8072983-08.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NORRTE ENGENHARIA LTDA
e como apelado
CONDOMINIO ED VILLA SERENA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonbio Maron Agle Filho

Relator